Tribunal: TCU
Processo: 035.208/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-440/MG - TCE autuada para apuração dos atos decorrentes da contratação e medição de serviços com preços excessivos frente ao mercado, bem como em duplicidade, entre setembro/2009 e fevereiro/2013, no âmbito do Contrato TT-190/2008-99-00, conforme determinado pelo ACÓRDÃO No 8330/2020 - TCU - 2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 3010/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória sobre as irregularidades apuradas nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 035.208/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.660/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Empa S/A Serviços de Engenharia (17.159.856/0001-07); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Empa S/A Serviços de Engenharia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.